Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-31.2025.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800085-31.2025.8.14.0027

APELANTE: DAIANA RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800085-31.2025.8.14.0027

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO/PA

APELANTE:
DAIANA RODRIGUES SANTANA

DEFENSORIA PÚBLICA:
RODRIGO SILVA MASSOLIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/06)
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE NA BUSCA PESSOAL
. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
, POR SER BASEADA SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA FRAÇÃO DE 1/6 AO DOSAR A PENA-BASE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Daiana Rodrigues Santana contra Sentença que a condenou à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial Fechado, em razão da reincidência, além de 100 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2. Preliminarmente a defesa busca a nulidade do reconhecimento pessoal, após denúncia anônima e abordagem da suspeita em posse de drogas.

3. No mérito suscita a absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

4. Há duas questões em discussão: (I) Se a busca pessoal realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal, e, se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas, e, (II) Se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas seria possível.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

5. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem da suspeita em posse de drogas, configurou as fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal, não configurando violação de direitos.

6. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restou comprovada por prova documental, laudo toxicológico e pela palavra dos policiais militares, firmes e coesas, corroboradas pelas circunstâncias fáticas da abordagem e apreensão.

7. Apesar de não haver sido requerido pela Defesa a revisão da dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, de ofício, passo a sua análise. Sendo constatado equívoco ao dosar a pena-base q
uanto ao percentual como critério para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, discorro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, que no caso, fora somente as circunstâncias do crime.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso conhecido e desprovido, porém de ofício alterou-se a pena definitiva para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 100 (cem) dias-multa, tal qual na sentença, para não ocorrer em
reformatio in pejus.

Teses de Julgamento:
"1. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP não se configura quando há provas robustas e independentes que confirmem a autoria delitiva; 2.
A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pela palavra de agentes públicos, corroboradas com demais elementos de prova”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento,
porém de ofício alterar a pena definitiva da apelante
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DAIANA RODRIGUES SANTANA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de Mãe do Rio/PA (ID nº 31434597) que condenou a ora apelante à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência.

Narrou à denúncia
(fls. 116/118, ID nº 31434523), que no dia 23/01/2025, por volta das 10:00 horas, a Polícia Militar de Mãe do Rio/PA recebeu denúncia anônima de carregamento de drogas oriundas de Concórdia do Pará/PA, por isso, diversas vans oriundas do referido município foram abordadas.

Foi abordada uma Van pelos Policiais Militares, de modo que ao entrarem no veículo os agentes verificaram a presença de Daiana Rodrigues Santana, ora denunciada, tentando se desfazer de uma sacola de papelão.

Por esse motivo, foi realizada a sua abordagem e encontrados 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 1,546 kg; e 03 (três) porções de óxi pesando aproximadamente 0,128g.

É importante esclarecer que Daiana é ex-esposa do traficante “Mamá”, o qual foi a óbito no ano de 2024, bem como a referida denunciada já responde a outros processos criminais, ocasião em que estava cumprindo regime aberto. Por essa razão, a acusada foi denunciada nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 462/465, ID nº 31434608), a recorrente pugnou preliminarmente pela
ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal sem fundada suspeita
, devendo a mesma ser absolvida. No mérito, suscitou pela
absolvição por insuficiência de provas
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 468/474, ID nº 31434611), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 481/487, ID nº 35489203), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Inicialmente, da análise
preliminar,
o apelante requereu a
ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundamentação
, devendo ser absolvida a ré.

Adianto que
não
acolho a preliminar suscitada, pois houve justa causa para a busca pessoal e foram produzidos elementos probatórios suficientes para comprovar a traficância.

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 1.474g de maconha e 124,194g de cocaína, em poder da apelante, no interior da van que estava, decorreu de denúncia anônima consistente, corroborada por elementos objetivos, tais como: identificação do veículo, campana policial, comportamento suspeito e apreensão de drogas.

No caso, a abordagem e a busca pessoal não ocorreram aleatoriamente, nem derivaram de mero nervosismo ou de tirocínio policial baseado em impressões não verificáveis, mas em razão da gravidade da situação.

A denúncia anônima recebida não era vaga ou genérica, mas sim detalhada, corroborada por diligências prévias, sendo a abordagem plenamente amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que os policiais se depararam com situação de fundada suspeita.

O c. STF, recentemente, entendeu que há justa causa para a abordagem e busca pessoal quando “
se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa de fuga
” (AgR no HC 230.232/MG – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 02.10.2023).

Com efeito, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como a abordagem inicial de Daiana equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do artigo 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e §5º, o seguinte:

Art. 144
. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. (...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Assim, entendo que a busca pessoal ocorreu diante da fundada suspeita, haja vista que a conduta dos policiais se revelou plenamente compatível com os parâmetros legais. A guarnição recebeu informação anônima detalhada e específica, indicando que estava ocorrendo o transporte de entorpecentes em vans oriundas de Concórdia do Pará/PA, circunstância que, por si só, já autorizava a abordagem dos veículos. Ademais, durante a fiscalização, os agentes visualizaram a acusada em atitude suspeita, tentando se desfazer de uma sacola ao perceber a presença policial, comportamento que reforçou concretamente a suspeita de que portava objeto ilícito.

Nesse contexto, não evidencio qualquer ilegalidade do ato policial, de modo que reconheço a validade da busca realizada e consequente apreensão de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF - HC: 230232 MG, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06/10/2023 PUBLIC 09/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – TESES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, após abordagem veicular que resultou na apreensão de 15 invólucros de cocaína, com posterior localização de mais 28 porções da mesma substância em sua residência, mediante autorização de entrada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se a legalidade das buscas veicular, pessoal e domiciliar, bem como a subsistência da prisão preventiva, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além do pleito de substituição da prisão por domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A abordagem pessoal decorreu de denúncia anônima mencionando detalhes sobre o veículo utilizado pelo paciente e sobre o destino da droga, e esta abordagem resultou numa primeira apreensão de 15 (quinze) "trouxinhas" de cocaína, tendo o paciente confessado aos policiais não apenas a finalidade comercial do entorpecente como também a existência de mais drogas em sua residência. 4. Com base naquelas informações, e já caracterizado o flagrante pelo crime de tráfico, os policiais deslocaram-se até a residência do paciente, onde ingressaram com autorização dele e realizaram uma segunda apreensão, de mais 28 "trouxinhas" de cocaína, resultando um total de 43 (quarenta e três) "trouxinhas" de cocaína, pesando 27g. 5. Caracterizado que estava o flagrante, e havendo confissão e admissão de mais drogas, estavam os policiais autorizados a adentrar na casa do paciente, sendo até desnecessária a autorização que ele teria dado. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1) A legalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar deve ser analisada à luz da dinâmica dos fatos, sendo lícito o ingresso na residência depois de caracterizado o crime de tráfico de drogas. (...)
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14059684520258120000 Três Lagoas, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 18/05/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/05/2025).

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Auto de Apreensão de Objeto (fl. 18, ID nº 31434493), comprovando a apreensão de dois tabletes de maconha e 03 porções oxi, além de um aparelho celular; e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 156/159, ID nº 31434549), sendo apreendida 1.474g de maconha e 124,194g de cocaína.

No tocante a
autoria
delitiva, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que a ré praticou o delito em questão, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram de sua prisão.

Em juízo, o policial VALMIR GONÇALVES ABREU FILHO, declarou:

Que a guarnição recebeu denúncia anônima de possível transporte de um ilícito carregado por uma mulher com as características de Daiana. Diante da informação, equipe realizou diversas abordagens em veículos tipo van que chegavam em Mãe do Rio e em um deles encontraram a ré tentando abandonar uma sacola, diante de tal ato, foi realizada busca pessoal e encontradas as drogas embaixo do banco em que estava sentada.

No mesmo sentido, o policial IGOR LUCAS SOARES DA SILVA declarou, em juízo:

Que a guarnição recebeu denúncia anônima de uma mulher que estaria levando consigo um material ilícito em um transporte a caminho de Mãe do Rio, diante das informações, equipe começou a abordar ônibus e vans com destino a citada cidade. Durante abordagem na van em que a ré se encontrava, esta, ao ver a equipe policial, ficou nervosa e jogou uma mochila que trazia consigo embaixo dos bancos, diante de tal ato, feita revista pessoal onde constatou-se que na mochila continha drogas, assim como em uma bolsa pessoal que a ré levava. A ré teria relatado que não vendia drogas, apenas realizava esse transporte para outros traficantes.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Interrogada, a denunciada em juízo negou a autoria do crime, alegando que em razão do marido ter sido traficante e conhecido por essa prática na cidade, foi lhe imputada a conduta. Disse que os policiais entraram na van, pediram para ré descer e depois encontraram as drogas e disseram ser sua.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais na delegacia, assim como em juízo, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam a acusada, muito pelo contrário, a própria judicialmente confessou que lhe era incumbida a função de transportar os entorpecentes.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO
. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503076-69.2022.8.26.0136 Cerqueira César, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/01/2024).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que estes são testemunhas devidamente compromissados e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio. 3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas. 4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS - COERÊNCIA - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EQUÍVOCO - REVISÃO DEVIDA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Não há que se falar em fragilidade do acervo probatório quando demonstrada a materialidade e a inequívoca autoria do crime de tráfico de drogas. Os depoimentos de agentes policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentam nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos. Verificado equívoco na avaliação das circunstâncias judiciais, impõe-se a adequação por esta Instância Revisora. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0028194-98.2023.8.13.0702 1.0000.24.147317-2/001, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitado.

No que diz respeito à dosimetria da pena, apesar da Defesa não ter requerido sua revisão por ser matéria de ordem pública, passo à analisá-la.

Observo que ao dosar a pena-base, o magistrado valorou negativamente uma circunstância judicial do art. 59 do CPB, as
circunstâncias do crime,
fixando a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

Corretamente a valoração da ora circunstância, porém equivocada sua dosagem, assim, de ofício, altero o percentual para valorar a pena-base, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, ausente circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumento em 1/6 a pena intermediária, fixando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, restando como pena definitiva e concreta
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto à multa, o valor correto seria de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, respeitando o parâmetro anterior, porém o magistrado ao dosá-la na sentença, fixou-a em
100 (cem) dias-multa,
então para não ocorrer em
reformatio in pejus
, estabeleço o mesmo patamar descrito na sentença.

Considerando o
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente, em razão da reincidência.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém de ofício alterou-se a pena definitiva da apelante para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026